Tribunal: TJDFT
Processo: 0747815-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. DEMORA INJUSTIFICADA NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO ONCOLÓGICO URGENTE. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE SAÚDE. CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR. CONCESSÃO DEFINITIVA DA ORDEM.
I. CASO EM EXAME
1. Mandado de segurança no qual se busca o reconhecimento da ilegalidade de omissão administrativa consistente na demora excessiva e injustificada para a realização de procedimento cirúrgico oncológico classificado como urgente pela própria Administração Pública, bem como a determinação judicial para efetivação do tratamento indicado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: a) verificar a adequação do mandado de segurança diante da alegada necessidade de dilação probatória e da suposta inexistência de direito líquido e certo; b) examinar a legitimidade passiva da autoridade apontada como coatora e a configuração de omissão administrativa ilegal apta a justificar a concessão da ordem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O mandado de segurança é ação constitucional destinada à proteção de direito líquido e certo, exigindo prova pré-constituída e sendo adequado quando a situação jurídica afirmada pode ser demonstrada de plano, sem necessidade de dilação probatória, especialmente em hipóteses de ameaça concreta a direitos fundamentais.
4. No caso, a controvérsia decorre de omissão administrativa caracterizada pela demora injustificada na realização de procedimento cirúrgico oncológico urgente, estando o direito líquido e certo demonstrado por prova documental robusta, que evidencia o diagnóstico, a indicação médica, a classificação de urgência e a inércia do Poder Público.
5. A autoridade apontada como coatora detém legitimidade passiva, porquanto figura como responsável máximo pela política pública de saúde no âmbito distrital, sendo a omissão imputada decorrente de falha estrutural do serviço público, inserida em sua esfera de atribuições administrativas.
6. A jurisprudência reconhece que a omissão administrativa injustificada configura ilegalidade apta a ensejar a impetração do mandado de segurança, bem como afirma a legitimidade passiva do Secretário de Saúde em demandas que visam assegurar acesso a tratamento médico.
7. A demora na realização de procedimento cirúrgico essencial, em contexto de doença oncológica, configura ameaça concreta ao direito fundamental à saúde e à vida, legitimando a intervenção do Poder Judiciário para fazer cessar a omissão estatal.
8. A decisão liminar anteriormente proferida analisou adequadamente o conjunto probatório e reconheceu a presença dos requisitos da tutela de urgência, fundamentos que são integralmente ratificados, não havendo falar em perda do objeto pelo posterior cumprimento da ordem, mas sim em necessidade de sua confirmação definitiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Ordem concedida. Liminar confirmada.
Tese de julgamento: A demora injustificada da Administração Pública na realização de procedimento cirúrgico oncológico classificado como urgente configura omissão administrativa ilegal e ameaça a direito líquido e certo, legitimando a concessão de mandado de segurança para assegurar a efetivação do direito fundamental à saúde, sendo parte legítima o Secretário de Saúde responsável pela coordenação da política pública sanitária.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5o, inciso LXIX; Lei no 12.016/2009.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2074183, 0741294-48.2025.8.07.0000, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 1a Câmara Cível, j. 01/12/2025, p. 18/12/2025; TJDFT, Acórdão 1765628, 0715150-85.2022.8.07.0018, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 28/09/2023, p. 20/10/2023; TJDFT, Acórdão 2040732, 0720789-36.2025.8.07.0000, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 1a Câmara Cível, j. 01/09/2025, p. 15/09/2025.